Tribunal: STF
Processo: HC 270534
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 1.048.699/SP, submetido à relatoria do Ministro JOEL ILAN PACIORNIK.
Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 c/c art. 40, VI, da Lei 11.343/2006). Foi-lhe negado o direito de recorrer em liberdade. 
Conforme relatado na sentença: 

GABRIEL DOS SANTOS MAGALHÃES, JONATAS DA COSTA PEREIRA e KAUÃ VINÍCIUS APARECIDO MACEDO [...], na companhia do adolescente A.M.C., traziam, para fins de tráfico, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, 133 porções de maconha, pesando 318,6g; 72 porções de crack, com peso líquido de 43,9g, e 27 porções de cocaína, totalizando 62,5g, substâncias essas que causam dependência física e psíquica.

Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem.
Na sequência, nova impetração, desta vez dirigida ao Superior Tribunal de Justiça, não conhecida pelo Ministro relator, em decisão confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PREVENTIVA. REGIME SEMIABERTO. COMPATIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
[...]
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A fixação do regime semiaberto para cumprimento de pena, em regra, afasta a prisão preventiva, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, salvo em situações excepcionalíssimas que demonstrem a imprescindibilidade da medida. 
6. A excepcionalidade do caso foi demonstrada pela gravidade concreta dos fatos e pelo risco de reiteração delitiva, evidenciado pelo fato de o agravante responder a outro processo por tráfico de drogas.
 7. A compatibilização da prisão preventiva com o regime semiaberto é admitida em situações excepcionais, como reiteração delitiva, desde que devidamente fundamentada. 
8. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão é inviável quando as circunstâncias evidenciam que providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
9. Agravo regimental desprovido.

Nesta ação, o impetrante alega, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Requer, assim, a concessão da ordem, para revogar o decreto prisional.  
É o relatório. Decido.

No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça ratificou o entendimento das instâncias ordinárias quanto à imprescindibilidade da custódia preventiva com arrimo nos seguintes fundamentos: 

O Tribunal de origem manteve a prisão preventiva nos seguintes termos:
 "Assenta-se, inicialmente, que a legalidade da prisão preventiva do paciente, a despeito de sua primariedade, baseia-se na gravidade concreta dos fatos, mormente à vista de que está respondendo a outro processo pela prática de crime idêntico (processo nº 1502047-75.2024.8.26.0568 fls. 365, autos originários), a indicar o envolvimento do paciente no mundo do crime e, por tal, evidenciar o risco de reiteração delitiva. 
E cuidando-se de paciente que permaneceu custodiado durante todo o deslinde do feito, não se mostraria adequado ou razoável permitir-lhe apelar em liberdade, quando ainda persistirem os motivos que ensejaram sua custódia cautelar, reforçados, agora, pela prolação de sentença condenatória em regime semiaberto. [...] 
A par disso, observa-se que não se há falar em inconciliabilidade entre o regime eleito (semiaberto) e a segregação cautelar, sendo perfeitamente possível a sua compatibilização, adequando-se, assim, a medida ao regime intermediário." (fls. 15/16). 

[...]
Nesse sentido, a negativa do recurso em liberdade ao réu condenado em regime semiaberto somente se justifica quando demonstrada situação excepcional a revelar a imprescindibilidade da medida, o que se constata no presente caso, considerando o concreto risco de reiteração delitiva, uma vez que, conforme destacado na sentença, o paciente responde a outro processo pela prática de tráfico de drogas, não se cogitando da incompatibilidade da prisão preventiva com o modo intermediário de cumprimento da pena.

De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente de autoria. Além disso, é preciso demonstrar, concretamente, a existência de um dos fundamentos que a autorizam: para garantir a ordem pública; para garantir a ordem econômica; por conveniência da instrução criminal; ou, ainda, para assegurar a aplicação da lei penal. 
As razões judiciais apresentadas revelam que a decretação da prisão preventiva está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
As especiais circunstâncias da causa — notadamente a apreensão de variados entorpecentes (“133 porções de maconha, pesando 318,6g; 72 porções de crack, com peso líquido de 43,9g, e 27 porções de cocaína, totalizando 62,5g”), bem como o registro de reiteração criminosa — justificam a manutenção da custódia cautelar, para garantia da ordem pública. Nesse sentido: HC 158559 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 30/8/2018; HC 124.035, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 11/3/2015; HC 123.643 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 2/10/2014; HC 123.024, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator para o Acórdão: Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 6/5/2016.
Pelos mesmos motivos, não merece reparos o entendimento firmado pela Corte Superior quanto à inaplicabilidade das medidas cautelares diversas da prisão, cuja incidência não se mostraria adequada e suficiente para acautelar a ordem pública, ante as particularidades do caso.
Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 
Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 
Publique-se.
Brasília, 8 de abril de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente